Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-36.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700344-36.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ALVES RICARDO EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO São Embargos de Declaração interpostos da decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal manejado em Agravo de Instrumento. Recebo os Embargos de Declaração como Agravo Interno, na forma do art. 35, § 2o do Regimento Interno das turmas Recursais. Considerando que a parte adversa já apresentou contrarrazões, encaminhem-se à Secretaria para proceder as alterações pertinentes, e retornem para julgamento, atentando-se para sua inclusão na 6a Sessão Virtual. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito